Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-88.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – IMPERTINÊNCIA - INVIABILIDADE NA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001228-88.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
JANAINA BRUNESSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001228-88.2017.8.26.0101
COMARCA: CAÇAPAVA - 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: JANAINA BRUNESSA DOS SANTOS JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14891
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA
EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

IMPERTINÊNCIA
-

INVIABILIDADE
NA
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Janaina
Brunessa dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente típico ocorrido em 04.09.2016, que lhe causou lesões em membro inferior
esquerdo (pé). Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em
sede de tutela antecipada.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.54/55.
Regularmente citado aos 14.11.2017 (certidão de
fls.118/119), apresentou o INSS contestação às fls.110/112, pugnando pela
improcedência da ação.
Réplica às fls.120/123.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.68/74),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
posteriormente complementada às fls.133/134.
A sentença de fls.141/143 julgou improcedente o
pedido inicial e isentou a obreira do pagamento das custas, despesas processuais e,
honorários advocatícios, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Inconformada, interpôs a autora recurso de apelação às
fls.146/150, alegando que, o laudo pericial é controverso em relação às conclusões
dos relatórios médicos do SUS, ao qual a apelante foi diagnosticada. Aduz que, os
atestados médicos de fls.49/51, atestam a presença de incapacidade, razão pela qual,
faz jus à concessão do benefício postulado.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.164).
Em seguida, os autos foram remetidos ao Tribunal
Regional Federal da 3o Região, que declinou de sua competência para apreciar e
julgar a matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual (fls.165/16).
É o relatório.
Primeiramente, anoto que a avaliação médica foi
adequadamente elaborada e conclusiva e contém fundamentação clara e suficiente o
bastante a ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo
nenhum motivo, ou dúvida, capaz de retirar-lhe a credibilidade.
Demais disso, conquanto o magistrado não esteja
adstrito ao laudo pericial (art. 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso,
não poderia o juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta
parecer embasado em exames físico e complementares, mostrando-se referida prova
concordante com as demais, sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por
qualquer outra prova de natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser
acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação 6398215000
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no:
11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente
típico - Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento
industrial - Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial
não contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício
indevido - Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES.
AUSENTE
O
NEXO
ETIOLÓGICO,
A
TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO
TRABALHO TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO JUDICIAL
NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Ademais, cumpre assinalar que, os relatórios emitidos
por médicos particulares constituem provas unilaterais, que não foram elaboradas
sob o crivo do contraditório. Referidos documentos não teriam o condão de infirmar
as conclusões efetivadas pelo perito de confiança do Juízo, mesmo porque os
especialistas mencionados não têm a obrigação de ser equidistante ao interesse das
partes.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional consistente em acidente típico ocorrido em 04.09.2016, ocasião
em que a autora, no exercício de sua atividade laborativa atuando como balconista
na Panificadora Menino Jesus Ltda-ME, teve o pé esquerdo atingido por uma
bandeja metálica utilizada para expor pães na vitrine da padaria, que lhe causou
lesões no mencionado membro.
Não houve expedição de Comunicação de Acidente do
Trabalho
CAT e deferimento de qualquer benefício administrativamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls.113/114).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada
a
prova
médica,
o
exame
físico
osteoarticular e neurológico revelou: “Osteoarticular - Mobilidade articular
preservada, ausência de deformidades articulares, ausência de sinais de
instabilidade articular, sinal de Laségue negativo, musculatura eutrófica, ausência
de pontos-gatilhos ativos e extremidades sem edemas. Membros simétricos. Exame
neurológico - Força muscular grau V global com reflexos osteotendinosos
presentes e simétricos. Coordenação preservada. Marcha normal. Ausência de
nistagmos. Pares cranianos preservados” (fls.70/71).
Nessa esteira, assentou o perito: “A periciada narrou
trauma no pé esquerdo no atendimento de 5/9/16 (folha 24), confirmado no
atendimento da folha 26 (“Caiu forma de ferro no pé”). Acredito, portanto, que
pode corresponder a acidente de trabalho. Não há, contudo, sequelas comprovadas.
Há tomografia do pé, da época do acidente, na folha 27, sem alterações relevantes,
e sem qualquer alteração relacionada com trauma. Na folha 31, é narrado pelo
médico assistente “dor na região dorsal do pé sem causa aparente”. No exame
médico, apesar das queixas, não encontrei sinal de desuso no membro inferior. Não
há hipotrofia, assimetria ou perda de força” (fls.71).
Por fim, concluiu: “Não há doença incapacitante
atual. Não há redução da capacidade laborativa” (fls.71).
Ao prestar esclarecimentos, registra o perito: “Revi o
laudo e os autos, e reitero as conclusões nele descritas. Não há comprovação cabal
de que se trata de acidente de trabalho, mas acredito que tenha sido, pela narrativa
do atendimento médico da queda da forma. Não encontrei, porém, sequela
funcional” (fls.134).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Dessa forma, incabível, por conseguinte, a concessão
do benefício acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora
apelante, se tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus
a qualquer benefício na seara da infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator